Tribunal: TJPA
Processo: 0015167-77.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015167-77.2018.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: SAMY RAMY NAVA DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE FUNÇÃO GRATIFICADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO CEDIDA PARA UEPA. PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL 3.793/1993 E NA LEI MUNICIPAL 9.860/2016. ÔNUS PARA O CEDENTE. ADEQUAÇÃO APENAS QUANTO O
DIES A QUO
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
É cabível o pagamento de gratificação de função, com fulcro na Lei Municipal nº 3.793/1993 e na Lei Municipal 9.860/2016.

2 -
O convênio através do qual a cessão foi realizada não foi apresentado. No entanto, os documentos carreados aos autos, inclusive fichas financeiras juntadas pelo próprio Apelante, não deixam dúvidas de que o ônus do pagamento da remuneração da servidora recai sobre o município. Outrossim, a cessão do servidor a outro órgão não descaracteriza o seu vínculo com o órgão de origem.

3 -
Reconheço o direito da Apelada ao recebimento da função gratificada, devendo esta ser mantida e os valores retroativos referentes aos meses em que o pagamento foi suspenso serem devidamente pagos.

4 –
A sentença deve ser reformada apenas
no que se refere ao
dies a quo
da correção monetária e juros de mora aplicados, de tal modo que n
o cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
seja a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

5 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Tucuruí, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Cobrança de Valores Retroativos de Gratificação de Função.

Em sua exordial (ID 7426055), a Autora, ora Apelada, narra que é servidora pública da área de educação do Município de Tucuruí, tendo sido cedida, através de convênio, ao Campus da Universidade Estadual do Pará em setembro de 2015, onde exerce função de supervisão escolar. Alega que, de acordo com previsão da Lei Municipal 3.793/1993 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí) e Lei Municipal 9.860/2016 (Plano de Cargos, carreira e remuneração do magistério do município de Tucuruí), possui direito à vantagem de Gratificação de Função.

Aduz ainda, que o Município Requerido, ora Apelante, deixou de pagar a referida gratificação nos meses de setembro de 2015 a julho de 2016, dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, passando a normalizar o pagamento a partir de março de 2017. Apresentou cálculo da dívida referente ao total dos valores que deixaram de ser pagos, perfazendo um total de R$ 8.769,53 (oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos). Juntou documentos comprobatórios.

Por essas razões, requereu o pagamento dos valores retroativos das parcelas da gratificação de função não pagos, devidamente atualizados com juros e correção monetária.

O Requerido apresentou a contestação ID 7426059, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva
ad causam
do município, a inépcia da inicial e a incorreção do valor da causa e, no mérito, sustentou que a função gratificada não é devida a servidora, visto que ela foi cedida com ônus ao cessionário, não exercendo suas funções no âmbito da administração direta do município de Tucuruí.

Réplica apresentada (ID 7426061).

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença ID 7426061, cuja parte dispositiva é a que segue:

Ex positis, com fulcro nas razões ao norte alinhavadas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com base nos argumentos acima elencados, passando a determinar o seguinte:

1. O MUNICIPIO DE TUCURUÍ fica condenado a manter a gratificação pelo exercício da função de supervisão escolar já gozada pelo requerente, nos termos das Leis Municipais nº 3.793/1993 e 9.860/2016.

2. O MUNICIPIO DE TUCURUÍ fica condenado ao pagamento do retroativo dos valores devidos a título da incorporação acima indicada, relativa ao período de setembro/2015 a julho/2016 e dezembro/2016 a fevereiro/2017, totalizando o valor de R$ 8.769,53 (oito mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos). Os valores deverão ser atualizados monetariamente aos dias de hoje pelo índice IPCA-E.

3. Sobre os valores a título de pagamento retroativo deverão incidir juros moratórios a contar da propositura da presente ação, com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, ou seja, em 0.5% (meio por cento) ao mês, desde a propositura da presente ação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Sentença não sujeita a reexame necessário, na forma do artigo 496, §3º, inciso III do CPC.

Isento o requerido do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93). Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Intime-se, via diário de justiça, o advogado constituído nos autos. Intimem-se pessoalmente e com vistas dos autos o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação.

Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação. Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao LIBRA.

Inconformado, o município de Tucuruí interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID 7426062), aduzindo que o pagamento da função gratificada à servidora não é devido pelo Apelante, visto que a Apelada foi cedida a outro órgão, lá exercendo suas funções, de sorte que não labora no âmbito da Administração Direta do Município de Tucuruí. Alega ainda que, segundo o entendimento do art. 91 da Lei 3.793/1993, o pagamento de servidor cedido a outro órgão deve ficar ao encargo do órgão cessionário.

Contrarrazões apresentadas (ID 7426062 e ID 7426063).

Instado a pronunciar-se, o Órgão Ministerial
absteve-se de se manifestar.

É o Relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, não há contenda acerca da previsão legal da gratificação pleiteada pela servidora. A função gratificada em questão está prevista na legislação municipal do Município de Tucuruí:

Lei 3.793/1993:

Art. 63 – Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, os servidores públicos municipais farão jus as seguintes gratificações e adicionais:

I – gratificação pelo exercício de função de
direção, chefia e assessoramento
, conforme estabelecido em Lei; (...)

Lei 9.860/2016:

Art.27. Além do vencimento, o profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

I. Gratificações:

a) Pelo exercício da função de direção, vice-direção,
supervisão escolar
e coordenação educacional; (...)

O cerne da controvérsia recursal recai sobre a possibilidade ou não do município de Tucuruí pagar a função gratificada à servidora Apelada, visto que esta é cedida a outro órgão, lá exercendo suas funções.

O apelante, sustenta que, por não laborar no âmbito da Administração Direta do Município de Tucuruí, a servidora não se enquadra nas hipóteses previstas nas Lei Municipais 3.793/1993 e 9.860/2016 para o pagamento de função gratificada, ainda que atue em função de supervisão escolar. Aduz ainda que, conforme entendimento do art. 91 da Lei 3.793/93, o pagamento de servidor cedido a outro órgão deve ficar ao encargo do órgão cessionário. Além disso, pleiteia subsidiariamente, em caso de condenação, que os juros e correções monetários sejam aplicados nos limites do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997.

Ao analisar os autos, verifica-se que o convênio através do qual a cessão foi realizada não foi apresentado. No entanto, os documentos carreados, inclusive fichas financeiras trazidas pelo próprio Apelante, não deixam dúvidas de que o ônus do pagamento da remuneração da servidora recai sobre o município, ao contrário do alegado pelo Recorrente. Outrossim, a cessão do servidor a outro órgão não descaracteriza o seu vínculo com o órgão de origem.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria:

CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE INTEGRAL E EXCLUSIVA DO ÓRGÃO CEDENTE.
No caso de cessão de servidor público, o vínculo empregatício não se forma com o órgão cessionário, que figura como mero administrador provisório do contrato de trabalho existente, persistindo, não obstante, a total responsabilidade do órgão de origem/cedente, verdadeiro empregador da obreira
. Frise-se que a cessão trabalhista, ainda que estipulada em convênios firmados especificamente para este fim, não se sobrepõe às normas cogentes, da CLT, que estabelecem e fixam direitos com o verdadeiro empregador, que continua a responder pelo contrato de trabalho, no caso de descumprimento pelo órgão cessionário.

(TRT-3 - RO: 00101586720195030058 MG 0010158-67.2019.5.03.0058, Relator: Juliana Vignoli Cordeiro, Data de Julgamento: 23/11/2020, Decima Primeira Turma, Data de Publicação: 24/11/2020.) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR MUNICIPAL - CESSÃO A OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO - ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL - AUSÊNCIA - TEMPO DE SERVIÇO - CÔMPUTO - QUINQUÊNIO - DEVIDO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE COBRANÇA - VEDAÇÃO. -
A cessão não rompe o vínculo estatutário ao qual se encontra submetido o servidor cedido
. É dizer, o servidor cedido não é excluído do quadro dos servidores do respectivo órgão cedente ao qual estava originalmente vinculado, este apenas cede temporariamente o servidor a outro órgão público, sem que haja a rompimento ou desnaturação do vínculo funcional do servidor. -
Mostra-se ilegal a negativa de vantagem garantida em lei e regulamente adquirida pelo servidor, porquanto o afastamento decorre de cessão para exercício em outro órgão, em razão de convênio celebrado pelo Município
com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, devendo ser considerado expressamente como se em efetivo exercício estivesse o servidor para fins de aquisição de adicional por tempo de serviço. - A via estreita do mandado de segurança não pode ser utilizada como substituto de ação de cobrança.

(TJ-MG - REEX: 10388140006197001 MG, Relator: Rodrigues Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/02/2016, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2016) (grifo nosso)

Além disso, constata-se que o Apelante passou a pagar a função gratificada a partir de março de 2017, reconhecendo o direito da Apelada.

Assim, resta claro o direito da Apelada ao recebimento da função gratificada, devendo esta ser mantida e os valores retroativos referentes aos meses em que o pagamento foi suspenso serem devidamente pagos.

Em relação à aplicação da correção monetária e juros moratórios, a sentença necessita de ajuste.

No tocante à atualização monetária da condenação, adoto o entendimento de acordo com os julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, que declararam parcialmente inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97, mantendo, no entanto, os efeitos modulados em decisão datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), observado as seguintes regras:

“Quanto à
incidência de correção monetária
:
a)
no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original);
b)
na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09;
c)
após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga
.

Quanto à
incidência de juros de mora
:
a)
no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.;
b)
de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e
c)
após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73”.

Entretanto, no tocante ao consectário legal da correção monetária, destaco que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810 – Repercussão Geral), em sessão do dia 20/09/2017, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

(
RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX
, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

O STJ, por sua vez, em julgamento do
REsp 1.495.146-MG
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
,
definiu os seguintes parâmetros para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
:
(a) até julho/2001
:
juros de mora
de 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Portanto, em julgamento de recursos especiais submetidos
ao regime dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional essa previsão do artigo 1º-F da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/09).

A Primeira Seção do STJ fixou uma série de teses relacionadas à correção monetária e à aplicação dos juros nas condenações contra a Fazenda após a decisão do STF, segundo o relator, ministro Mauro Campbell Marques, não seria possível adotar de forma apriorística um índice para a correção monetária, pois ele não iria refletir adequadamente a inflação e poderia não preservar o valor do crédito, com risco para o patrimônio do cidadão que é credor da Fazenda Pública.

No que se refere à TR, na linha do entendimento adotado pelo STF, quando do julgamento do TEMA 810 do STF, atualmente com efeitos suspensos para se defina questão atinente à modulação dos efeitos da decisão prolata pela Suprema Corte, o STJ entendeu que a referida taxa é inconstitucional não devendo ser utilizada para nenhuma condenação envolvendo a Fazenda Pública, haja vista que não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública, violando o direito de propriedade (artigo 5°, XXII, CF/88).

É o que se verifica da tese fixada pelo Tribunal quando decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (STJ. 1ª Seção. Resp 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

No caso concreto,
tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, conforme entendimento firmado pelo STJ, reitero que devem ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).

No que se refere ao Juros de mora fixados no Julgamento do Tema 905, o STJ fixou o entendimento no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à fazenda pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária, o que não é caso dos autos.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, oriundos deste TJ/PA:

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. NOVO JULGAMENTO. ART. 1030, II DO CPC/2015.AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO APENAS QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1- A questão posta nos autos envolve a discussão acerca dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX da Constituição da República, eis que o autor fora designado, de modo precário, para o exercício do cargo público de motorista da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, ali permanecendo desde de 1992 até a sua dispensa em 2006; 2- A sentença julgou em parte procedente o pedido, determinando ao réu o pagamento das verbas fundiárias, acrescido de juros e correção monetária, limitado a prescrição quinquenal; 3- O acórdão nº. 171.592 (fls.251-254 v.) integrativo do acórdão nº.179.845 (fls.264-265v.), julgou desprovido o apelo interposto pelo Estado do Pará e em Reexame necessário reformou em parte a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios e consectários legais; 4- O Presidente deste E. Tribunal com fulcro no art.1030, II do CPC/2015, determinou o retorno dos autos à Turma para aplicação sistemática dos Temas 608, 810 do STF e o Tema 905 do STJ no que concerne a prescrição e consectários legais, por entender que os acórdãos nº. 171.592 e nº. 179.845 estão dissonantes em relação a esses tópicos; 5- De acordo com o art. 1.030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento proferido pelas Cortes Superiores, em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos, o processo deve ser encaminhado ao órgão julgador para realização de juízo de retratação; 6- In casu, quanto a aplicação do prazo quinquenal não há adequação a ser realizada, no julgado, em comento, já que a sentença determinou a sua incidência, a qual foi mantida; 7-
Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até julho/2011: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; 8- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida
; 9- Reforma parcial do Acórdão nº.171.592, integrativo do Acórdão nº.179.845, apenas no que se refere aos consectários legais, nos termos da fundamentação

(2018.02973897-40, 193.864,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-31)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS NO JULGADO EMBARGADO ESTÃO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03228639-77, 194.150,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-13)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCLARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insta salientar que a omissão que viabiliza a análise do mérito dos Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da Decisão Embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. 2.
No caso em questão deve ser esclarecido a aplicação dos juros de mora e correção monetária, tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, conforme entendimento firmado pelo STJ, deve ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).
3. O Juros de mora contados a partir da citação válida. 4. Embargos de declaração conhecido e providos à unanimidade.

(2018.03213255-57, 194.100, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10) (
grifei
)

In Casu
, em face desses argumentos, verifica-se que a sentença deve ser reformada apenas
no que se refere ao
dies a quo
da correção monetária e juros de mora aplicados, de tal modo que n
o cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
seja a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 06/09/2023